Tribunal: TJES
Processo: 0007949-49.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0007949-49.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO LUNARDI
APELADO: ESPIRITO SANTO MALL S.A.
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 22 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0007949-49.2015.8.08.0035

Embargante:

Espírito Santo Mall S. A.

Embargado:

João Lunardi

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se embargos de declaração opostos por Espírito Santo Mall S. A. contra o acórdão de id. 4508390, no qual a apelação interposta por João Lunardi foi provida parcialmente, por maioria.

Nas razões de id. 4927481, o embargante alega em síntese que (a) há omissão acerca (a.1) do enriquecimento sem causa do embargado, eis que não comprovou a contraprestação devida em virtude da reserva do espaço comercial, bem como (a.2) da especificação dos danos emergentes e lucros cessantes sofridos pelo embargado, haja vista que não se desincumbiu do ônus de comprová-los; (b) mesmo diante de reiteradas cobranças, a documentação necessária para a celebração do contrato não foi enviada; (c) é inviável o reconhecimento da relação jurídica; (d) não descumpriu suas obrigações, mormente porque a formalização do negócio jurídico não foi finalizada; (e) as alterações propostas no espaço comercial foram aceitas pelo embargado; (f) os danos alegados não foram comprovados, sendo inviável a juntada de documentos na fase de liquidação; (g) os aclaratórios devem ser acolhidos com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas no id. 5161791.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 1º de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 22/08/2023

SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

PROCESSO CIVIL / DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. ELEMENTOS QUE COMPROVAM A CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO A DESPEITO DA AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL EMERGENTE E LUCRO CESSANTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. O vício de fundamentação não se confunde com a fundamentação oposta aos interesses da parte, razão pela qual a existência, ou não, de error in judicando, deve examinada no mérito recursal. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

2. Comprova-se a celebração do negócio jurídico quando, apesar de não assinado o contrato, os elementos constantes nos autos comprovam sua existência, como e-mails confirmatório de boas-vindas, abertura de empresa que ocuparia o local no shopping center e concessão de crachá de lojista e de estacionamento.

3. Em decorrência da frustração do negócio, o apelante experimentou danos materiais emergentes e lucros cessantes.

4. O simples inadimplemento contratual, em razão do atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas.

5. Recurso conhecido e provido parcialmente.

O voto condutor é expresso acerca da celebração do negócio jurídico, apontando os danos emergentes efetivamente experimentados pelo embargante ao consignar que
“A cláusula décima oitava do contrato de franquia demonstra que o apelante pagou R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a título de taxa inicial (p. 95 do id. 1977467), ao passo que os gastos com arquiteto e assessoria contábil, apesar de não terem comprovantes de pagamento, são presumidos e podem ser objeto de liquidação”
, além de registrar que
“O documento de p. 16/26 do id. 1977468 comprova a celebração de contrato de assessoria contábil, com honorários de R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais) mensais (item 4.3), ao passo que os serviços de arquitetura estão demonstrados nas p. 30/36 do id. 1977468, sendo possível a juntada dos comprovantes dos respectivos pagamentos”
.

No que concerne aos lucros cessantantes, não há que se falar em omissão ou genericidade, posto que este órgão fracionário concluiu que
“o apelante faz jus à indenização por lucros cessantes pelo período de 1º de setembro de 2014 (data de celebração do contrato de franquia – id. 1977467, p. 117) até a data do ajuizamento da ação, eis que afirmou na inicial que não teria mais interesse no contrato se a loja não lhe fosse disponibilizada em dez dias (id. 1977467, p. 11-13)”
, baseada nos parâmetros de aluguel percentual fornecidos pelo próprio embargante.

Registre-se ainda que as teses defendidas pela embargante foram analisadas e acolhidas no voto do relator originário, que todavia restou vencido, não subsistindo a alegação de existência de omissão.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 22/08/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Voto para acompanhar